Tribunal: TJES
Processo: 5006260-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006260-77.2021.8.08.0000

AGVTE
:

BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.

AGVDO
:

ARLETE ARPINI

RELATORA:
DESª. CONV. DÉBORA MARI AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. CESSAÇÃO. MULTA

POR
DESCUMPRIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Descontos indevidos realizados nos ativos do correntista a título de empréstimo não contratado e

determinação de suspensão sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

II. Não há demonstrativo de solicitação da contratação e não houve êxito na tentativa de conciliação

por procedimento administrativo (Procon), resultando na necessidade do ajuizamento do pedido, o que

permite ao juízo, pelo vislumbre do prejuízo suportado com a medida, arbitre multa por

descumprimento da determinação.

III. A multa cominada não se mostra excessiva em vista do poderio econômico do Banco, bem como

porque
detém a autonomia em
cessar os descontos efetivados a título de empréstimo
.

IV. A
má-fé do litigante deve ser demonstrada de forma cabal, bem como deve ser vislumbrado o

prejuízo sofrido pela interposição do recurso, não representando a atitude, de per si,
em protelatória,

visto ser direito da parte que se vê prejudicada com a decisão proferida, manejar o recurso pertinente

na tentativa de modificar a obrigação que lhe fora imposta.

V.
recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006260-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: ARLETE ARPINI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006260-77.2021.8.08.0000

AGVTE
:

BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.

AGVDO
:

ARLETE ARPINI

RELATORA:
DESª. CONV. DÉBORA MARI AMBOS CORREA DA SILVA

R
ELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento manejado por
Banco
Bradesco Financiamentos
S.A.
contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação declaratória ajuizada por
Arlete Arpini
.

O juízo primevo
deferiu a
tutela de urgência
e determinou
a suspensão dos descontos
e abstenção de negativação em cadastros de crédito ao consumidor,
sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, em caso de descumprimento.

A
duz
o
recorrente
que a multa fixada não observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade;
que
a recorrida contratou o empréstimo por liberalidade
e requer a
redução do valor arbitrad
o
, com o fito de evitar o enriquecimento sem causa da demandante.

C
ontrarrazões apresentadas.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006260-77.2021.8.08.0000

AGVTE
:

BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.

AGVDO
:

ARLETE ARPINI

RELATORA:
DESª. CONV. DÉBORA MARI AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento manejado por
Banco
Bradesco Financiamentos
S.A.
contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação declaratória ajuizada por
Arlete Arpini
.

A
demanda
fora proposta
para que sejam cessados descontos, considerados indevidos, incidentes
no
benefício previdenciário
da ora agravada
, a título de empréstimo
consignado
que afirma não ter contratado
.

O juízo primevo
deferiu a
tutela de urgência
e determinou
a suspensão dos descontos
e abstenção de negativação em cadastros de crédito ao consumidor,
sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, em caso de descumprimento.

Com isso, a
duz
o
recorrente
que a multa fixada não observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser afastada e que a recorrida contratou o empréstimo por liberalidade.

Tece ainda argumentações acerca da possibilidade de redução do valor da multa arbitrada por descumprimento, com o fito de evitar o enriquecimento sem causa da demandante, visto que o objetivo da medida é o cumprimento da obrigação.

Note-se que o valor creditado e posto à disposição da agravada não foi utilizado (id. 9420174) e, posteriormente, foi depositado em juízo para o exame dos pedidos formulados na demanda (Id. 9455541).

A contratação fora efetivada, conforme se verifica pela documentação na lide, no valor de R$ 794,98 (setecentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), ocorrendo posteriores débitos referentes em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “contratos de empréstimos”, previsto seu adimplemento pelo pagamento de 84 parcelas mensais, o que se verifica pelo documento juntado aos autos da demanda, no id. 9420171.

Destaque-se ainda a tentativa, junto ao Procon, pela demandante, para que cessassem os descontos, sem êxito, por ausência do reclamado/agravante na audiência de conciliação designada.

Diante das constatações, não houve comprovação ou sequer indício de que a contratação tenha sido solicitada pela correntista, a revelar o prejuízo suportado com os descontos efetivados para seu adimplemento.

Sem embargo, o valor da multa diária não se revela desarrazoada na medida em que a cessação dos descontos é procedimento interno, o qual somente o Banco agravante detém a autonomia em realizar, bem como que o valor não representa exorbitância, considerando, neste contexto, seu poderio econômico.

Nesse sentido:

[...] 3. O valor estipulado a título de multa diária não se apresenta exacerbado, considerando não somente o porte econômico do banco agravante, com âmbito de atuação nacional, mas também que deve ser atingida a finalidade coercitiva das astreintes. [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012200641327, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

Por fim, requer a agravada seja cominada multa por litigância de má-fé ao agravante sob argumento de que o recurso tem intuito protelatório.

Sem razão, entendo, a agravada neste ponto, em vista de que a má-fé do litigante deve ser demonstrada de forma cabal, bem como deve ser vislumbrado o prejuízo sofrido pela interposição do recurso, não representando a atitude, de per si, em protelatória, visto ser direito da parte que se vê prejudicada com a decisão proferida, manejar o recurso pertinente na tentativa de modificar a obrigação que lhe fora imposta.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006260-77.2021.8.08.0000

AGVTE
:

BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.

AGVDO
:

ARLETE ARPINI

RELATORA:
DESª. CONV. DÉBORA MARI AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. CESSAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Descontos indevidos realizados nos ativos do correntista a título de empréstimo não contratado e determinação de suspensão sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

II. Não há demonstrativo de solicitação da contratação e não houve êxito na tentativa de conciliação por procedimento administrativo (Procon), resultando na necessidade do ajuizamento do pedido, o que permite ao juízo, pelo vislumbre do prejuízo suportado com a medida, arbitre multa por descumprimento da determinação.

III. A multa cominada não se mostra excessiva em vista do poderio econômico do Banco, bem como porque
detém a autonomia em
cessar os descontos efetivados a título de empréstimo
.

IV. A
má-fé do litigante deve ser demonstrada de forma cabal, bem como deve ser vislumbrado o prejuízo sofrido pela interposição do recurso, não representando a atitude, de per si,
em protelatória, visto ser direito da parte que se vê prejudicada com a decisão proferida, manejar o recurso pertinente na tentativa de modificar a obrigação que lhe fora imposta.

V.
recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

Relator
a

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.